Tribunal: TJBA
Processo: 0332083-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
N
º
. 0332083-61.2012.8.05.0001

COMARCA DE
ORIGEM:
SALVADOR

-
BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

APELANTE: ROSENILSON DE JESUS CARVALHO

ADVOGAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARIOMAR JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
CRIME PREVISTO NO
ART.
121, § 1º E § 2º, INCISOS III E IV,
DO CPB.

1)

ANULAÇÃO DO VEREDICTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE
PROVAS CONTRÁRIAS AO VEREDICTO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LASTREADA A PARTIR DO FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO ELENCADO NOS FÓLIOS. TESTEMUNHAS UNÍSSONAS. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO.
DES
PROVIMENTO.

2
)
DECOTE DA
QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, §2º, III, CP
B
).
IMPOSSIBILIDADE.
DISPAROS EFETUADOS EM UM CHÁ DE FRALDA.
R
ISCO CONCRETO E INDISCRIMINADO À INCOLUMIDADE FÍSICA DE TERCEIROS. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DESPROVIMENTO.

3)
RECORTE DA
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA (ART. 121, §2º, IV,
DO
CP
B
).
IMPOSSIBILIDADE.
VÍTIMA
SURPREENDIDA PELOS DISPAROS EM UM CONTEXTO DE LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO, SEM QUE PUDESSE ESPERAR OU ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO DEFENSIVA. DESPROVIMENTO.

4)
DECOTE
DA CULPABILIDADE E
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
. ARTIGO 59 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APELANTE QUE ERA VIZINHO E TINHA PROXIMIDADE COM TODOS OS ENVOLVIDOS.
CRIME COMETIDO EM UM CHÁ DE FRALDAS. AMBIENTE FESTIVO, REPLETO DE FAMILIARES E AMIGOS, INCLUSIVE CRIANÇAS, QUE FOI ABRUPTAMENTE VIOLADO PELA VIOLÊNCIA EXTREMA. A ALEGRIA TRANSFORMADA EM TERROR E A EXPECTATIVA DE UMA NOVA VIDA EM LUTO E DESESPERO.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. DESPROVIMENTO.

5)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA
DO JULGADOR.

OBEDECIDOS OS LIMITES ENTRE OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO.
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

6
)
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.
POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA UTILIZADA, SIMULTANEAMENTE, PARA QUALIFICAR E AGRAVAR O CRIME
N
A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE RECORTE. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.

7
)
ROGO PELA
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE
A QUALIFICADORA
PREVISTA NO
ART. 121, §2º, IV, CP
B –
UTILIZADA COMO
AGRAVANTE – E ATENUANTE
DE CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
PROVIMENTO.

8
)
PLEITO PELA APLICABILIDADE D
A
FRAÇÃO MÁXIMA
RELATIVA
AO PRIVILÉGIO. ART. 121, § 1º, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
A
DEQUADA E PROPORCIONAL À ESPÉCIE.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JU
ÍZO
. SUPOSTA "INJUSTA PROVOCAÇÃO"
QUE
TERIA OCORRIDO CERCA DE DOIS MESES ANTES DO FATO DELITUOSO.
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

9
)

D
O
SIMETRIA. NOVO CÁLCULO.
PRIMEIRA FASE: PENA-BASE
MANTIDA
EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
. SEGUNDA FASE: COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO BASILA
R
. TERCEIRO ESTÁGIO:
RATIFICADA A
REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM FACE DO PRIVILÉGIO. PENAL FINAL REDIMENSIONADA PARA 1
3
(
TREZE
) ANOS
E 09 (NOVE) MESES
DE RE
CLUSÃO
, EM REGIME
INICIAL
FECHADO.

10
)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

11
)
CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA
E, NO MÉRITO,
DES
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0332083-61.2012.8.05.0001
,
oriunda da comarca de
Serrinha
/BA., sendo Apelante
ROSENILSON DE JESUS CARVALHO
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR